Tribunal: STF
Processo: RE 86782
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DO
ART. 96,  PAR 1., LETRA B, DO CÓDIGO NACIONAL DO TRÂNSITO. O ACÓRDÃO
RECORRIDO JAMAIS NEGOU VIGENCIA AOS PRECEITOS INSERIDOS NOS ARTS. 128
E 515 DO C. P. CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA
291). MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA (SÚMULA 282). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.